Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito penal. apelação. Roubo simples. Duas infrações. Identidade de crimes e condições de tempo, lugar e modo de execução. Unidade de desígnios verificada. Continuidade delitiva configurada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, caput, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Analisar se está configurado o concurso material de crimes ou a continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3. Para a caracterização da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva, que consiste na unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos, ou seja, os crimes devem resultar de uma proposta previamente elaborada pelo agente, de modo que os crimes subsequentes representem continuação do primeiro (teoria mista ou objetivo-subjetiva).
4. No caso, verifica-se a identidade de crimes (dois roubos simples), de condições de tempo e local e meios de execução, bem como a unidade de desígnios do agente, devendo ser reconhecida a configuração da continuidade delitiva e aplicada a fração mínima de aumento da pena em 1/6.
5. Em decorrência da redução da pena aplicada, e sendo o réu primário e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 71 e 157.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1819426, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 22/2/2024; TJDFT, Acórdão 1396560, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Rev. Des. Asiel Henrique De Sousa, Câmara Criminal, julgado em 2/2/2022.